Tribunal: TJSP
Processo: 1013688-17.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação proposta pelos autores contra os réus, objetivando o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo, e acolhida parcialmente - Colisão entre caminhões em Rodovia – Recurso de ambas as partes - Alegação dos autores de que a culpa estaria caracterizada e que os valores de deslocamento deveriam ser acolhidos, já que demonstrados nos

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação proposta pelos autores contra os réus, objetivando o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo, e acolhida parcialmente - Colisão entre caminhões em Rodovia – Recurso de ambas as partes - Alegação dos autores de que a culpa estaria caracterizada e que os valores de deslocamento deveriam ser acolhidos, já que demonstrados nos autos – Alegação, ainda, de que os lucros cessantes também deveriam ser acolhidos, diante dos ganhos mensais do coautor José Bento, ganhos esses que não se confundem com os recebimentos previdenciários – Por fim, buscam a majoração dos danos morais do coautor José, vez que o valor fixado seria ínfimo – Já a corré busca a reforma da decisão, entendendo que a culpa não teria resultado demonstrada – Aduz, ainda, que, caso mantida a decisão, o valor dos danos materiais seja reduzido, pois não há provas do valor acolhido pelo Juízo, para o patamar de R$ 15.000,00 – Entende que a revelia do outro corréu não pode ser aplicada, e que os danos morais merecem redução – Por fim, busca o reconhecimento de que a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação, até, por que, quando do acidente já estava em vigor a contratação do seguro – Recurso dos autores – A culpa pelo acidente ficou bem comprovada, através de documentação trazida, em especial as cópias de ação trabalhista - Valor do furto de algumas peças do caminhão que seria devido, mas não fez parte do recurso – Desacolhimento mantido - Valores de deslocamento que não têm condições de acolhimento, posto que a prova produzida nesse sentido é quase ilegível, e não identifica qualquer dos autores – Lucros cessantes que merecem acolhimento, em relação ao coautor José Bento, durante o período de convalescença, com apuração através de liquidação de sentença, - Danos morais bem fixados, diante das lesões sofridas -Juros de mora que são devidos desde a data do evento (Sumula 54 do STJ) – Recurso parcialmente provido, com observação – Recurso da corré – A culpa resultou demonstrada, conforme já mencionado – Danos materiais, referente ao valor da carreta, que deverão ser apurados por liquidação de sentenças, afastado, portando, o valor acolhido, vez que há necessidade de aferição do valor da carreta acidentada – Inviável o acolhimento do valor indicado – Dano moral que foi bem arbitrado, diante das lesões sofridas - Seguradora que de fato não tinha legitimidade para figurara no polo secundário, porquanto a apólice trazida possui data de vigência posterior ao acidente - Recurso improvido.

SUCUMBÊNCIA – Sucumbência que deve tocar aos réus, porquanto perdedores da demanda em sua grande extensão - Majoração que se faz necessária, em razão da regra do art. 85 do NCPC – Majoração para o patamar de 15% sobre os valores das condenações impostas, devidamente corrigidas e acrescidas, ou seja, do furto de peças, da valor da carreta e dos lucros cessantes, a serem apurados e dos danos morais. Quanto a lide secundária, a majoração fica elevada para 15% sobre o valor da causa – Observações anotadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013688-17.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes/apelados
MARIA BETANIA SANTOS SILVA DE SOUZA e JOSÉ BENTO DE SOUZA, é
apelado/apelante TRANSPORTE EXCELSIOR LTDA., Apelados ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A e DENILSON ANACLETO DE LANA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1013688-17.2015.8.26.0477
APELANTES: MARIA BETANIA SANTOS SILVA DE SOUZA e JOSÉ
BENTO DE SOUZA (autores) e TRANSPORTE EXCELSIOR LTDA
(CORRÉ)
APELADOS: OS MESMOS E DENILSON ANACLETO DA LANA
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
JUÍZA DE DIREITO: RENATA SANCHEZ GUIDUGLI GUSMÃO
VOTO No: 32.439
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação proposta
pelos autores contra os réus, objetivando o
ressarcimento de danos decorrentes de acidente
de veículo, e acolhida parcialmente - Colisão
entre caminhões em Rodovia
Recurso de
ambas as partes - Alegação dos autores de que
a culpa estaria caracterizada e que os valores de
deslocamento deveriam ser acolhidos, já que
demonstrados nos autos Alegação, ainda, de
que os lucros cessantes também deveriam ser
acolhidos, diante dos ganhos mensais do
coautor José Bento, ganhos esses que não se
confundem
com
os
recebimentos
previdenciários Por fim, buscam a majoração
dos danos morais do coautor José, vez que o
valor fixado seria ínfimo Já a corré busca a
reforma da decisão, entendendo que a culpa
não teria resultado demonstrada Aduz, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
3
que, caso mantida a decisão, o valor dos danos
materiais seja reduzido, pois não há provas do
valor acolhido pelo Juízo, para o patamar de R$
15.000,00
Entende que a revelia do outro
corréu não pode ser aplicada, e que os danos
morais merecem redução Por fim, busca o
reconhecimento de que a seguradora é parte
legítima para figurar no polo passivo dessa
ação, até, por que, quando do acidente já estava
em vigor a contratação do seguro Recurso dos
autores
A culpa pelo acidente ficou bem
comprovada, através de documentação trazida,
em especial as cópias de ação trabalhista - Valor
do furto de algumas peças do caminhão que
seria devido, mas não fez parte do recurso
Desacolhimento
mantido
-

Valores
de
deslocamento que não têm condições de
acolhimento, posto que a prova produzida
nesse sentido é quase ilegível, e não identifica
qualquer dos autores Lucros cessantes que
merecem acolhimento, em relação ao coautor
José
Bento,

durante o período de convalescença, com apuração através de
liquidação de sentença, - Danos morais bem
fixados, diante das lesões sofridas -Juros de
mora que são devidos desde a data do evento
(Sumula 54 do STJ)
Recurso parcialmente
provido, com observação Recurso da corré
A culpa resultou demonstrada, conforme já
mencionado
Danos materiais, referente ao
valor da carreta, que deverão ser apurados por
liquidação de sentenças, afastado, portando, o
valor acolhido, vez que há necessidade de
aferição do valor da carreta acidentada

Inviável o acolhimento do valor indicado

Dano moral que foi bem arbitrado, diante das
lesões sofridas - Seguradora que de fato não
tinha legitimidade para figurara no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
4
secundário, porquanto a apólice trazida possui
data de vigência posterior ao acidente -
Recurso improvido.
SUCUMBÊNCIA
Sucumbência que deve
tocar aos réus, porquanto perdedores da
demanda em sua grande extensão - Majoração
que se faz necessária, em razão da regra do art.
85 do NCPC Majoração para o patamar de
15%
sobre
os
valores
das
condenações
impostas, devidamente corrigidas e acrescidas,
ou seja, do furto de peças, da valor da carreta e
dos lucros cessantes, a serem apurados e dos
danos morais. Quanto a lide secundária, a
majoração fica elevada para 15% sobre o valor
da causa Observações anotadas.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes, ou seja, pelos autores MARIA BETANIA SANTOS SILVA DE
SOUZA e JOSÉ BENTO DE SOUZA e TRANSPORTE EXCELSIOR
LTDA. (corré), junto aos autos da ação de reparação de danos causados em
acidente de veículo, tendo como corréu, ainda, DENILSON ANACLEDTO
DE LANA, e com denunciação da lide da seguradora ZURICH MINASS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
5
BRASIL SDEGUROS S/A., ação essa julgada parcialmente procedente,
com improcedência da denunciação, conforme r. sentença de fls. 483/489,
cujo relatório fica adotado.
Recorrem os autores e a corré Excelsior.
Alegam os autores, em suas razões recursais, que a r.
sentença merece alguns reparos, de vez que a culpa pelo acidente teria sido
demonstrada, havendo a necessidade de composição total dos danos.
Assim, os valores de deslocamento ao Estado do Espírito Santo deveriam
ser acolhidos, já que comprovados, no valor total de R$ 750,55. O mesmo
deveria ocorrer com os lucros cessantes em relação ao corréu José Bento,
posto que, com o acidente, e com as lesões sofridas, ficou incapacitado de
trabalhar, por determinado período. Quanto aos danos morais, esses são
devidos, pelas lesões sofridas, merecendo majoração. Traz posição da
doutrina a esse respeito, bem como precedente. Buscam, assim, o
provimento desse reclamo (fls.4991/501).
Já a corré Excelsior, em seu reclamo, busca a reforma
da sentença, aduzindo que a culpa não ficou comprovada, que os danos
materiais fixados em R$ 40.000,00, não tem razão de ser, pois sem qualquer
amparo legal, havendo apenas um “print” juntado aos autos, sem qualquer
valor para fins de condenação. Assim, e quanto ao semirreboque, não há
como se manter a decisão, pois ausente comprovação daquele valor. Caso
mantida a condenação, o valor a ser acolhido não pode ser superior a R$
15.000,00. Aduz, ainda, que a revelia decretada do corréu Denilson, não
pode atingir a apelante, já que há pluralidade de réus. E, quanto aos danos
morais, excessiva a sua fixação, posto que o coautor José Bento não
apresenta sequelas ou qualquer outra incapacidade. Trazem precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
6
nesse sentido. Entende que a seguradora denunciada tem legitimidade
para figurar no polo passiva da lide secundária, pois a apólice juntada aos
autos não está a retratar a realidade na medida em quer as partes já
estavam conversando e a contratação se deu antes do evento. Ademais, há
um fato não considerado pelo Juízo: a intempestividade da contestação da
seguradora. Pugna, portanto, pelo provimento de seu recurso, reformando-
se a sentença, ou reduzindo-se os valores, reconhecendo-se a legitimidade
da seguradora para responder pela sua apólice de seguro (fls. 502/516).
Recursos regularmente processados, sem preparo o
dos autores (assistência judiciária) e com preparo o da corré, e com
respostas as fls. 523/534 (corré Excelsior), fls. 535/539 (seguradora) e
543/551 (autores), pugnando, cada qual, por suas posições originárias.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos junto
aos autos de ação de ressarcimento de danos, decorrente de acidente de
veículo, ação essa julgada parcialmente procedente, condenando-se os
réus, de forma solidária, ao pagamento da indenização por danos
materiais, no valor de R$ 40.000,00. Com correção desde o acidente e juros
desde a citação, mais danos morais, no valor de R$ 20.000,00, com correção
e juros desde a data da sentença, e com imposição da sucumbência em
desfavor dos réus, fixados os honorários em 10% sobre o valor da
condenação. Quanto a lide secundária, ela foi julgada improcedente,
impondo-se a sucumbência em desfavor da ré denunciante, fixados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
7
honorários em 10% sobre o valor da causa.
Pois bem.
Consta dos autos que, em 22/11/14, o autor José
Bento, na direção do caminhão Mercedes Benz de propriedade da autora
Maria Betânia, por volta das 10/15 hs., quando trafegava com o mesmo,
pela estrada, na cidade de Anchieta, Espírito Santo, na altura do KM. 363,
foi surpreendido pelo veículo da empresa ré, que vinha em sentido
contrário e invadiu a contramão de direção, causando, em razão disso,
sofreram danos materiais, lucros cessantes e danos morais. a colisão.
O caminhão da autora experimentou perda total.
O Juízo, ao analisar os autos, entendeu que a culpa
teria resultado demonstrada, impondo a condenação aos réus, de forma
solidária, compondo os danos materiais e morais, afastando os lucros
cessantes e demais verbas solicitadas.
Pois bem.
Pelo que consta dos autos, estou convencido de que o
recurso dos autores merece ser provido parcialmente, ao passo que o
recuso da corré merece o improvimento.
Senão, vejamos.
No que toca a questão da culpa, tenho que a prova
produzida demonstrou que a mesma deve ser atribuída aos réus.
Aliás, Denilson responde por ser o condutor do
caminhão da ré. E esta, por ser a empregadora.
Ora, trazida a prova emprestada da Justiça do
Trabalho, não restou qualquer dúvida sobre quem teria invadido a
contramão de direção. Evidente que foi o corréu Denílson, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
8
extraiu das peças daquela Justiça.
Diante disso, e mesmo afastando a revelia do corréu
Denilson, em razão da pluralidade de réus, ainda assim, a prova é firme e
segura quanto a culpa. E Denílson, devidamente citado, teve a
oportunidade de externar sua posição, mas não o fez. Apenas isso. Mas é
fato que na Justiça Especializada, ele admitiu, expressamente, ter sido o
seu causador.
Portanto, e quanto a questão da culpa, não há
necessidade de maiores análises, pois ela está devidamente demonstrada.
Agora, os danos.
Desde já, anoto que quanto ao caminhão da autora
Maria Betânia, não há nenhum pedido formulado para qualquer
indenização, a não ser quanto as peças furtadas.
No que toca ao pedido de ressarcimento de valores
de deslocamento observo que não era mesmo o caso de acolhimento, pois
os documentos de fls. 73/81, além de ilegíveis alguns, não identificam o
seu destinatário, razão pela qual não havia como acolhê-lo.
Portanto, e na ausência de prova convincente, o
pedido fica mesmo afastado.
Quanto ao peido de ressarcimento dos valores do
furto ocorridos no caminhão, embora fossem devidos, não fez parte do
recurso de apelação, razão pela qual nada há o que acrescentar. O pedido
fica afastado.
No que toca aos lucros cessantes evidentes a sua
necessidade de composição.
Com o acidente, o autor José Bento sofreu lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
9
corporais, o que o afastou do trabalho por exatos 92 dias. É o que aponta o
laudo pericial médico de fls. 420/431.
Assim, durante esse período, esse autor não teve
condições de trabalhar, razão pela qual faz jus a esses lucros cessantes.
E, só para anotar, o recebimento de auxílio previdenciário não se confunde
com os Lucros cessantes, pois eles atuam em campo diverso. Eles não se
confundem.
No entanto, para a sua aferição, os documentos
trazidos não são suficientes para apontar o valor médio de ganhos. Eles
são indícios de ganhos, mas não há uma sequência segura de seus valores.
Dessa forma, existindo o dano, e tendo o autor José
Bento sofrido lesões que o afastaram do trabalho, evidente os lucros
cessantes existentes, razão pela qual eles ficam reconhecidos, com a
necessidade de sua liquidação oportuna, por arbitramento.
Já quanto aos danos materiais, referentes ao
semirreboque, evidente os danos ocorridos, que levaram à perda total.
Aliás, basta verificar as fotografias existentes nos autos, para observar a
destruição total do caminhão em do semirreboque. No caso em questão,
apenas os danos do semirreboque estão em discussão, e não o caminhão, a
não ser algumas peças.
Muito embora os autores tenham trazido os
documentos de fls. 92/93, eles não se prestam para o fim pretendido, pois
não apontam para o valor do semirreboque do ano de 1987 (fls. 21).
Ora, havendo o reconhecimento da culpa, bem como
a demonstração da destruição total do semirreboque, há a necessidade de
composição desse dano material, mas a esta altura, deverá ele ser apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
10
por liquidação de sentença (arbitramento).
Por fim, temos a questão dos danos morais.
Segundo Yussef Cahali, o dano moral "representa um
bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam
elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção
não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades
especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que
vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito
perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que
estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou
mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada."
Oportuno, ainda, colacionar a definição de dano
moral que nos é apresentada por Savatier como sendo "qualquer
sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e abrange
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor,
à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de
sua inteligência, a suas feições, etc." (Traité de la responsabilité civile, vol.
II, n. 525) e, segundo Dalmartello, em sua obra Danni morali
contrattuali, "tem como elementos caracterizadores a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e
os demais sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação, etc.); dano que molesta a parte afetiva do
patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta
ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
11
puro (dor, tristeza, etc.)" (in Revista di diritto Civile, 1933, p. 55, apud
Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT, 4a edição, p. 674).
Trata-se, então, do dano moral puro, caracterizado
nos efeitos dolorosos decorrentes das lesões físicas sofridas pelo autor,
que fraturou arcos costais e osso nasal, Geraldo alterações psíquico-
físicas. Embora hoje não apresente sequelas, é fato que permaneceu
mais de 90 dias parado, até se currar completamente.
Portanto, o valor fixado de R$ 20.000,00, me parece
razoável, e deve ser mantido,
Aqui cabe uma observação.
Em todos os danos aqui reconhecidos, a correção se
fará desde a data do acidente, com exceção dos danos morais, cuja
correção será desde a sentença (Sumula 362 do STJ), mas os juros são
devidos desde a data do evento, nos termos da Súmula 54 do mesmo
Tribunal. Inclusive para as verbas que serão liquidadas.
De acordo com o art. 85 do NCPC, observo ser o caso
de sua majoração, em razão dos trabalhos recursais. Assim, majoro tal
verba para o patamar de 15% sobre o valor total das condenações,
devidamente corrigido e acrescido, porquanto os réus são os
perdedores da ação em grande parte.
Por fim, temos a lide secundária.
Evidente a sua improcedência, como decretada pelo
Juízo de Primeiro Grau.
O acidente ocorreu em 22/11/14, ao passo que a
apólice juntada aos autos assegurava o caminhão dos réus a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
12
19/12/14. Isso é simplesmente um fato.
Como o acidente ocorreu em 22/11/14, forçoso é
concluir que a apólice ainda não estava em vigor, não havendo,
portanto, cobertura para qualquer acidente.
Por mais que a ré apelante procurasse demonstrar o
contrário, através de e-mails havidos, a verdade é que a apólice foi
emitida com vigência a partir de 22/11/14, quando o acidente já havia
ocorrido.
Correta a improcedência dessa relação, não havendo
como impor à seguradora qualquer obrigação de pagamento.
Resolvida essa questão, a corré deverá arcar com a
sucumbência dessa relação, sendo o caso de majoração dos
honorários, ante os trabalhos recursais.
Destarte, majoro essa verba para o patamar de 15%
sobre o valor da causa.

Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso dos autos, para o fim de manter a
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, condenando-se os réus aos
seguintes pagamentos: A) danos materiais referentes ao valor do
semirreboque, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-
se a correção e juros que serão devidos desde a data do acidente; B)
Lucros cessantes do coautor José Bento, pelo período que ficou
afastado, observando a correção e os juros, que são devidos dede o
acidente, e C) Danos morais, no valor de R$ 20.000,00, com correção
desde a data da sentenças, mas com juros de mora desde o evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013688-17.2015.8.26.0477 -Voto no
13
danoso, nos exatos termos das Súmulas 362 e 54, ambas do STJ. Os
pedidos de deslocamento e peças ficam afastados. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela corré Excelsior,
mantida a improcedência da lide secundária.
Os réus ficam condenados ao pagamento das custas e
demais despesas processuais, inclusive os honorários sucumbenciais
impostos na lide principal, majorados que são para o patamar de 15%
sobre o valor total das condenações, nos termos do art. 85 do NCPC.
Quanto a lide secundária, a ré Excelsior suportará as
custas e despesas processuais, além a verba honorária que fica fixada
em 15% sobre o valor dado à causa.

CARLOS NUNES
RELATOR